Tribunal: TJPA
Processo: 0003460-20.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003460-20.2017.8.14.0006

APELANTE: EVANDRO THIAGO BARATA FAVACHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0003460-20.2017.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: EVANDRO THIAGO BARATA FAVACHO.

DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SA ROCHA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

2.

A defesa pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena, sustentando: (i) a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, por ser inidônea a valoração negativa da conduta social com base em processos criminais em andamento; e (ii) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar a dosimetria da pena, especificamente: (i) a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento em ações penais em curso para valorar negativamente a conduta social; e (ii) a aplicabilidade da atenuante da confissão para conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Pena-Base:
A exasperação da pena-base fundamentada na existência de ações penais em curso para valorar negativamente a conduta social do agente viola o princípio da presunção de não culpabilidade e o entendimento consolidado na
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes do STJ. Sendo esta a única circunstância judicial negativada, impõe-se o seu afastamento e a recondução da pena-base ao mínimo legal.

5.
Atenuante da Confissão:
O pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria não merece acolhimento. O
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231)
e o
Supremo Tribunal Federal (Tema 158 de Repercussão Geral)
já pacificaram o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do piso legal cominado ao tipo penal.

6.
Conclusão:
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, mantido o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 59 e art. 65, III, 'd'; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 444; STJ - Súmula 231; STF - RE 597.270 (Tema 158).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EVANDRO THIAGO BARATA FAVACHO
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à sanção de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa, em suas razões recursais (ID 16506748), pugnou exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena. Argumentou, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, pois a existência de inquéritos e ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social do réu. Requereu, ainda, que a atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, seja aplicada para reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões (ID 16506750), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender correta a dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
(ID 16766766).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso versa exclusivamente sobre a dosimetria da pena, questionando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a impossibilidade de redução da pena abaixo do piso na segunda fase.

2.1. Da Dosimetria da Pena – Análise da Pena-Base

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, e, neste ponto, assiste-lhe razão.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a
conduta social
do apelante, sob o fundamento de que seria "voltada à prática de delitos".

Tal fundamentação, contudo, é manifestamente inidônea. A certidão de antecedentes criminais (ID 16506728) não apenas revela processos que, à luz da Súmula 444 do STJ, não poderiam macular a pena-base, como também informa que tais ações já foram arquivadas em favor do réu, por absolvição (0012982-03.2019.8.14.0006) e extinção de punibilidade (0003168-30.2020.8.14.0006). Portanto, a valoração negativa da conduta social carece de qualquer substrato fático ou jurídico, impondo-se o seu decote e a recondução da pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

2.2. Da Incidência da Atenuante da Confissão e a Súmula 231 do STJ

A defesa pleiteia, ainda, que a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, reduza a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 231
, estabeleceu que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE 597.270/RS (Tema 158)
, firmou tese vinculante no mesmo sentido:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF - RE: 597270 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009) – destaquei.

Portanto, embora a atenuante da confissão deva ser reconhecida, ela não possui o condão de reduzir a pena para aquém do piso estabelecido pelo legislador.

2.3. Do Redimensionamento da Pena

Diante do exposto, passo ao redimensionamento da pena do apelante.

Na
primeira fase
, afasto a valoração negativa da conduta social e fixo a
pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), porém, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena, que permanece em
02 (dois) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, bem como a pena de multa fixada na sentença.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante
EVANDRO THIAGO BARATA FAVACHO
, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão
, mantendo-se o regime inicial aberto e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025